Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-59.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000356-59.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILDENY RODRIGUES LOPES - CPF: 487.413.961-20 (EMBARGADO), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), B. H. EMPORIO CONVENIENCIA LTDA - EPP - CNPJ: 24.118.896/0001-76 (EMBARGANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

Não há falar em omissão no julgado, quando a Câmara aprecia as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão. Na hipótese, foi explicitado no voto vencedor que a Embargante não fez prova de que o evento danoso (queda no estabelecimento da Embargante) se deu por culpa, exclusivamente, da vítima e tal alegação foi amplamente deliberada e decidida.

O Órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, muito menos manifestar expressamente sobre cada prova carreada para os autos. Deve apenas analisar o conjunto probatório e enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi cumprido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
B. H. Empório Conveniência Ltda.
em virtude do Acórdão que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

No seu entender, o Acórdão é omisso porque não fez menção sobre a insurgência em relação à validade do recibo de ID. 144374185 – Pág. 2.

Aduz que o voto condutor deixou de analisar o pedido de condenação da Embargada em multa por litigância de má-fé.

Instada a se manifestar, nos termos do artigo 1.203, § 2.o, do CPC, a Embargada apresentou defesa, conforme se extrai do ID. 168051653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Desde logo, consigno que o Acórdão recorrido não apresenta quaisquer dos vícios suscitados pela empresa Embargante.

A Embargante aduz que o Acórdão não enfrentou a sua insurgência em relação à validade do recibo juntado pela Embargada. Todavia, da leitura do Acórdão objeto da embargabilidade (ID. 165043165) não se constata omissão, uma vez que a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Recorrente de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão.

Com efeito, em relação à produção probatória, foi ressaltado no voto que as provas podem ser produzidas até o encerramento da instrução processual, de maneira que não há como concluir pela juntada extemporânea dos recibos.

Foi explicitado também, que os documentos apresentados pela Embargada, mesmo após a Contestação, são válidos, já que é lícito às partes, em qualquer momento, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que forem produzidos nos autos (art. 435, do CPC).

Desse modo, é imperioso concluir que o voto condutor apreciou a validade dos recibos juntados pela Embargada, o que afasta a tese de omissão sustentada pela Recorrente.

A Embargante também alega que o acórdão não se pronunciou sobre o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé. Sobre este ponto, oportuna a transcrição de trecho do voto condutor:

“Por fim, quanto ao pedido de condenação da Apelada à multa por litigância de má-fé por supostamente ter alterado a verdade dos fatos, razão também não assiste à Apelante, pois a falta de comprovação de algumas das alegações feitas é causa de improcedência, e não constitui má-fé.”

Logo, o fato de o pedido formulado pela Embargante não ter sido acolhido não significa omissão no julgado.

O Acórdão recorrido é claro e está suficientemente fundamentado. O Recurso foi desprovido porque as provas produzidas não demonstram que a queda da Recorrida se deu, exclusivamente, por culpa da vítima/Embargada, desse modo não há como acolher a alegada excludente da responsabilidade civil.

Ademais, é cediço que o Órgão julgador não é obrigado a manifestar expressamente sobre cada prova carreada para os autos. Deve apenas analisar o conjunto probatório e enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi devidamente cumprido.

Vê-se, portanto, que a Embargante não visa esclarecimento ou integração da decisão colegiada, mas a sua reversão, o que não é permitido por meio da via eleita.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023